Tribunal: TJSP
Processo: 1502492-22.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502492-22.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WAGNER NUNES DA SILVA MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do réu a 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-
multa, no piso, e deferir o regime prisional aberto para o cumprimento da sanção
privativa de liberdade, mantida, no mais, a sentença. Expeça-se alvará de soltura.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502492-22.2019.8.26.0228 -Voto no 24.153
2
Apelação Criminal no 1502492-22.2019.8.26.0228
Apelante: Wagner Nunes da Silva Marques
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.153 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
24a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Wagner Nunes da Silva Marques foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no piso,
negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 108/111).
Inconformado, Wagner apelou a esta Corte requerendo
a redução das penas, a mitigação do regime prisional e a substituição da pena
carcerária por restritivas de direito (fls. 130/145).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 29 de janeiro de
2019, por volta de 14h30min, na Rua Consciência Negra, no 155, Bairro Capão
Redondo, Comarca de São Paulo, Wagner Nunes da Silva Marques tinha em
depósito, para fins de tráfico, 40 porções de maconha, pesando 80,1g (conforme
laudo de constatação), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, bem como a quantia de R$.15,00 em dinheiro.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 08, 16/18 e 66/68).
A autoria também é incontroversa.
Wagner, na delegacia, permaneceu em silêncio. Em
audiência, confessou os fatos. Sustentou ter autorização do “dono de lá” para vender
drogas no local. Disse que sua mãe passava por dificuldades (fls. 07 e mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502492-22.2019.8.26.0228 -Voto no 24.153
3
A versão apresentada pelo réu foi confirmada pelo
depoimento dos policiais militares Alan Costa Felix e Fábio Nunes Silveira, os quais
declararam estar em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de
venda de drogas, quando avistaram o réu praticando atos típicos de mercancia,
decidindo pela abordagem. Revistado, o réu entregou uma “pochet” contendo
quarenta porções de maconha, confessando a traficância (fls. 03/04 e mídia).
Portanto, o conjunto probatório apresentado na
instrução é seguro para manter a condenação do réu pela prática do delito de tráfico
de drogas.
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no piso, por
serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP.
Na etapa seguinte, ausentes agravantes e atenuantes, as
penas não sofreram alteração, observado que a confissão não pode influir no cálculo,
a teor da Súmula no 231 do STJ.
Por outro lado, na terceira fase, foi negada a redução
das penas, pois o réu “demonstra bem conhecer os meadros para o empenho
criminoso” (fl. 110), o que não justificava o rigor adotado.
Portanto, defiro a redução máxima das penas, nos
termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pela quantidade de drogas
apreendidas (80,1g de maconha), por ser primário, de bons antecedentes e não haver
informação de que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização
criminosa.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 01 ano e 08
meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso.
O
regime
prisional
fechado,
observadas
as
circunstâncias judiciais favoráveis e a pena aplicada, não deve subsistir, devendo ser
deferido ao réu o regime prisional aberto, por ser o mais adequado à justa
reprovação da conduta, impedindo a substituição por penas alternativas, por não se
mostrar socialmente recomendável aos condenados por tráfico de drogas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502492-22.2019.8.26.0228 -Voto no 24.153
4
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 01 ano e 08 meses de reclusão
e 166 dias-multa, no piso, e deferir o regime prisional aberto para o cumprimento da
sanção privativa de liberdade, mantida, no mais, a sentença. Expeça-se alvará de
soltura.
IVO DE ALMEIDA
Relator